Tribunal: TJDFT
Processo: 0721784-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721784-23.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: MATHEUS WILKERSON DE OLIVEIRA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID. 71198852) interposta pelo BANCO INTER SA em face de sentença (ID. 71198848) proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MATHEUS WILKERSON DE OLIVEIRA REIS, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 16.010,93 (dezesseis mil reais e noventa e três centavos, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do efetivo prejuízo. Em suas alegações recursais, o apelante requer a reforma da sentença proferida para que os pedidos da parte autora sejam julgados improcedentes. Preparo regular ao ID. 71198853 e ID. 71198854. Contrarrazões apresentadas ao ID. 71198856, oportunidade na qual o apelado alegou a intempestividade da interposição do recurso de apelação. Intimado acerca da alegação de intempestividade (ID. 71383319), o apelante se manifestou ao ID. 71702201 e ratificou a preliminar de tempestividade constante do recurso de apelação por ele interposto. É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. Dispõe o art. 932, inc. III do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, reza que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. O prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. O apelante registrou ciência da sentença no dia 21.03.2025, sendo o termo inicial do prazo em 24.03.2025, e final, o dia 11.04.2025. Tendo em vista que o recurso de apelação só foi protocolado em 14.04.2025, tem-se cristalina a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do não conhecimento da apelação, honorários advocatícios majorados em grau recursal (artigo 85, §11, CPC) em 1% (um por cento) do valor da causa, na proporção definida em sentença, em desfavor do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital